Tribunal: TJSP
Processo: 1534002-34.2021.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição no aresto. Inocorrência. Fundamentação contraposta às teses defensivas. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Exegese do artigo 619 do Código de Processo Penal. Prequestionamento. Desnecessidade. Pronunciamento explícito sobre as questões suscitadas. Embargos rejeitados.